Tribunal: TJDFT
Processo: 0734405-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734405-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VICENTE DE OLIVEIRA MASAROLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução Fiscal, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos pessoais do executado sobre imóveis. Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão recorrida compromete a efetividade da execução fiscal, uma vez que o indeferimento da penhora limita os meios disponíveis para a satisfação do crédito tributário. Argumenta que, apesar da irregularidade do imóvel e da dificuldade de sua alienação, a penhora é um instrumento legítimo, especialmente diante da infrutífera tentativa de localização de outros bens penhoráveis por meio das ferramentas Sisbajud, Infojud e Cnib. Liminarmente, requer a “concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão de primeira instância e determinar a penhora dos direitos pessoais sobre os imóveis do executado”. Ao fim pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da liminar que pretende deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas se limitaram a alegar que o agravante estaria “impedido de cobrar os créditos tributários a que faz jus sem justo motivo, e na medida em que o processo será arquivado, para fins de contagem da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei 6830/80”, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, afirmar haver risco de demora. Portanto, não se identifica o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a execução pode ser retomada a qualquer tempo, desde que o credor requeira medidas pertinentes e adequadas. Ante a inexistência do periculum in mora, mostra-se prejudicadaaanálise quanto ao requisito atinente probabilidade do direito alegado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator